Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705956-29.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARCIA ANDREA GONZAGA MENDES RECORRIDO: MARCIA ANDREA GONZAGA MENDES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Em decisão proferida nos processos paradigmas REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872441/SP, cadastrado como Tema/Repetitivo 1085/STJ, e constante do Boletim Informativo no 13 de 09/04/2021 deste TJDFT, o Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze determinou a suspensão em todo o território nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. À vista disso e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.